Tribunal: STF
Processo: HC 64179
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
- CONTRABANDO OU DESCAMINHO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE SENTENÇA E DE ACÓRDÃO CONFIRMATORIO, QUE TERIAM DEIXADO DE
APRECIAR AS PRINCIPAIS ALEGAÇÕES DA DEFESA, OPERANDO CONDENAÇÃO
SEM RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO), DAS DEMAIS
CIRCUNSTANCIAS EXIGIDAS NO TIPO E COM DESFUNDAMENTADA DENEGAÇÃO DE
'SURSIS'. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 334 E SEU § 1º, 'D',
77, II, DO CÓDIGO PENAL, 381, 383 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
'WRIT' DENEGADO.